Tribunal: CARF
Processo: 13888.901088/2008-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.901088/2008-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.910 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
TEXTIL CANATIBA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2004
DCOMP. CRÉDITO. INDEFERIMENTO.
Pendente, nos autos, a comprovação do crédito indicado na declaração de
compensação formalizada, impõe-se o seu indeferimento.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel, Cláudio de Andrade Camerano,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e
Marcelo Jose Luz de Macedo (Suplente Convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.901088/2008-58
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.910 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.901088/2008-58

Relatório
Inicio transcrevendo relatório e voto da decisão de piso, consubstanciada no
Acórdão de no 14-40.605 proferido pela 5a Turma da DRJ/POR em sessão de 28 de fevereiro de
2013.
Relatório
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho
Decisório em que foi apreciada Declaração de Compensação (PER/DCOMP)
de n.o 35223,97093.080604.1.7.04-2508, por intermédio da qual a contribuinte
pretende compensar débitos de sua responsabilidade com crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior de tributo (RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES
PAGT DE PJ A PJ DIR PRIV - CSLL/COFINS/PIS, código de arrecadação
5952), concernente ao período de apuração 02/2004.
Por despacho decisório, foi reconhecido em parte direito creditório a favor da
contribuinte e, por conseguinte, homologada parcialmente a compensação
declarada no presente processo, ao fundamento de que os pagamentos
informados foram parcialmente utilizados para quitação de débitos da
contribuinte, restando crédito disponível inferior ao pretendido para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
alegando o seguinte:
"[...] Em 03/03/2004, a manifestante efetuou o pagamento de um DARF
referente a Contribuição Social retida na Fonte (Pis/ Cofins e CSLL - 4,65% -
Art. 30 da lei n° 10833/03), Código 5952, PA 20/02/04 e vencimento em
25/02/04, no valor principal de RS 4.576,77, acrescidos de multa (RS 105,72) e
juros (R$ 45,76), resultando o valor de R$4.723,25.
[...]
Ocorre, no entanto, que o valor de RS 4.573,27 foi indevidamente retido e
repassado aos cofres públicos, pois o serviço prestado não constituía fato
gerador do imposto em comento. E, como recolhemos com multa (R$ 105,64) e
juros (R$ 45,73), dispomos do crédito original de R$ 4.724,64.
Todavia, o equivoco encontra-se no preenchimento da DCTF 3.0 retificadora
do 1a trimestre de 2004, PA - 3a Semana de Fevereiro, recibo n° 4234101839-
83, a qual apresenta nos campos dos impostos apurados da CSLL, PIS e CSLL
os valores como segue [...]
Destarte, retificamos a DCTF mencionada no parágrafo anterior
(documentação anexa) corrigindo os valores apurados, conforme segue abaixo,
restando pois, o crédito de R$ 1.075,70, razão desta e os de R$ 699,19, R$
3.227,09 oriundos de outros PER-DCOMPs.
[...]
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.910 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.901088/2008-58

Face ao exposto, a manifestante vem, respeitosamente a essa Delegacia,
requerer que se digne HOMOLOGAR totalmente a compensação declarada,
refazendo o despacho decisório, como medida de JUSTIÇA.”
É o relatório.
Voto
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da manifestação de
inconformidade.
Há que se consignar que, nos termos do art. 156, II, do Código Tributário
nacional (CTN), a compensação tributária é uma modalidade de extinção do
crédito tributário, mediante a qual se promove o encontro de duas relações
jurídicas: (i) a relação jurídica de indébito tributário, na qual o contribuinte
tem o direito de exigir, e o Estado tem o dever de restituir determinada quantia
ao contribuinte; e (ii) a relação jurídica tributária, na qual o Estado tem o
direito de exigir, e o contribuinte o dever de recolher determinada quantia aos
cofres públicos (crédito tributário).
O art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que “a lei pode, nas condições e sob
as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra
a Fazenda”.
Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional
exige averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de
tributo, cujo ônus probatório recai sobre a contribuinte interessada.
A respeito do tema, dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 333:
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.”
A fim de comprovar a certeza e liquidez do crédito, a interessada deve, sob
pena de preclusão, instruir sua manifestação de inconformidade com
documentos que respaldem suas afirmações, considerando o disposto nos
artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972, a seguir transcritos:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no
prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da
exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.910 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.901088/2008-58

discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)”
Nesse sentido, cabe perquirir, à luz do disposto na legislação de regência, se o
pedido de restituição/compensação ora em exame encontra-se devidamente
instruído especialmente no que concerne à comprovação de liquidez e certeza
dos créditos pleiteados.
No caso em tela, a interessada alega que o suposto crédito a compensar
decorreria de recolhimento indevido no período de apuração 02/2004, tendo
por referência as contribuições (CSLL, PIS e COFINS) devidas em fevereiro de
2004, informadas em DCTF retificadora, sendo supostamente errôneos os
valores desses débitos, declarados em DCTF retificadora anterior, conforme
demonstrativos de fls. 04/05.
Vale ressaltar que as informações prestadas à RFB por meio de declarações
previstas na legislação (DCTF, DIPJ ou PER/DCOMP) situam-se na esfera de
responsabilidade do próprio contribuinte, a quem cabe demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às
suas pretensões, consoante disciplina instituída pelo artigo 16, inciso III, do
Decreto n.o 70.235/72 (PAF). Assim, uma vez constatada incongruência entre
informações prestadas em diferentes declarações, ou entre informações
prestadas em declarações originais e retificadoras, cabe ao contribuinte trazer
aos autos os elementos probatórios hábeis a evidenciar a realidade dos fatos.
Todavia, a contribuinte não apresentou, no processo, elementos probatórios
hábeis a comprovar a origem e aproveitamento do suposto indébito.
Com efeito, a interessada não fez juntar aos autos registros contábeis e
respectivos documentos fiscais capazes de demonstrar a origem e forma de
aproveitamento do suposto crédito, e evidenciar recolhimento indevido ou a
maior no período 02/2004 resultante do confronto entre pagamentos alocados
e/ou compensações realizadas naquele PA, e os débitos efetivamente apurados
na contabilidade.
O artigo 923 do RIR/1999, por seu turno, estabelece que “a escrituração
mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais”.
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.910 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.901088/2008-58

Resta assim pendente a comprovação de crédito passível de compensação no
que concerne ao(s) pagamento(s) objeto do pedido de compensação.
Nesse sentido, conclui-se não ter sido comprovada, nos autos, a existência de
direito creditório líquido e certo, do contribuinte contra a Fazenda Pública,
passível de compensação, nos termos do art. 170 do CTN, em montante
superior ao reconhecido no despacho decisório recorrido, pelo que não se há
de cogitar reparos no despacho decisório recorrido.
Diante do exposto, VOTO pela improcedência da manifestação de
inconformidade.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 19 de abril de 2013 da decisão da DRJ, a Interessada apresentou
recurso voluntário em 20 de maio de 2013, onde reconhece que por ocasião da manifestação de
inconformidade não teria trazido toda a documentação comprobatória do crédito, conforme
destacou a decisão recorrida.
Em suas palavras:

Traz cópias de registros analíticos contábeis e DCTFs.

É o relatório do essencial.
Voto
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.910 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.901088/2008-58

Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Conforme relatoriado, a decisão de piso não conseguiu constatar a veracidade do
pedido da Interessada, tendo em vista que não havia nos autos elementos probatórios suficientes
a corroborar a pretensão da Interessada, no caso o alegado crédito utilizado em compensação.
Eis a decisão de piso:
Todavia, a contribuinte não apresentou, no processo, elementos probatórios
hábeis a comprovar a origem e aproveitamento do suposto indébito.
Com efeito, a interessada não fez juntar aos autos registros contábeis e
respectivos documentos fiscais capazes de demonstrar a origem e forma de
aproveitamento do suposto crédito, e evidenciar recolhimento indevido ou a
maior no período 02/2004 resultante do confronto entre pagamentos alocados
e/ou compensações realizadas naquele PA, e os débitos efetivamente apurados
na contabilidade.
No recurso voluntário a Recorrente preocupa-se em demonstrar as diversas
retificações que promoveu em suas DCTF no sentido de apontar o suposto crédito, que seria
decorrente de retenção de CSLL/PIS e COFINS no valor de R$ 4.573,28, retenção esta que seria
equivocada pois não era preciso efetuar a retenção, uma vez que o serviço contratado era com
uma pessoa jurídica de serviços de construção civil (Tedesco & Tedesco Ltda.), tipo de serviço
que não estava elencado no rol de serviços sujeitos à retenção, nos termos do art.30 da Lei
10.833/2003. Esta questão de direito não foi objeto de restrição por parte da DRJ.
Em Documentos diversos – Outros – Notas Fiscais (fls.227 a 242) tem-se o
registro contábil da operação com aquela empresa e da retenção de R$ 4.573,28 (Doc.3 e
estorno em Doc.6.10) e, também, o razão analítico em Doc.6.1 relativo ao pagamento, de R$
4.576,77 (DARF, fl.25, valor acrescido de R$ 3,49, retenção conforme nota fiscal em Doc.2.1).
O aludido crédito foi desmembrado:

Neste processo, o crédito pleiteado refere-se ao valor de R$ 1.016,06, objeto do
PER/DCOMP no 35223.97093.080604.1.7.04-2508.
Apesar de constar na Lista de Documentos enunciada pela Recorrente em seu
recurso voluntário, documento Doc.2 – Nota Fiscal 523 do fornecedor Tedesco & Tedesco
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.910 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.901088/2008-58

Ltda. a referida nota não se encontra nos autos, de forma que estamos diante de registros
contábeis (Doc.3) sem o respaldo do documento necessário à comprovação da operação que
resultou na retenção então apontada como indevida, não havendo, portanto, como dar a devida
veracidade ao crédito pleiteado.
A decisão de piso já tinha alertado que faltavam documentos de força probatória
suficiente à certeza da origem do crédito pleiteado e, mesmo assim, a Recorrente trouxe ao
recurso apenas registros contábeis.
Todavia, a contribuinte não apresentou, no processo, elementos probatórios
hábeis a comprovar a origem e aproveitamento do suposto indébito.
Com efeito, a interessada não fez juntar aos autos registros contábeis e
respectivos documentos fiscais capazes de demonstrar a origem e forma de
aproveitamento do suposto crédito, e evidenciar recolhimento indevido ou a
maior no período 02/2004 resultante do confronto entre pagamentos alocados
e/ou compensações realizadas naquele PA, e os débitos efetivamente apurados
na contabilidade. grifei
Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital